Tribunal: STF
Processo: RE 542368
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-14
Data de publicação: 2011-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRODUTOS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. BENEFÍCIO FISCAL. EQUIPARAÇÃO ÀS EXPORTAÇÕES DESTINADAS AO ESTRANGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Esta Corte possui entendimento no sentido de que o tema atinente à equiparação, para efeito de benefícios fiscais, entre as exportações destinadas à Zona Franca e aquelas dirigidas ao estrangeiro é de índole infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 




II – Agravo regimental improvido.